Tribunal: TJES
Processo: 5020117-52.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020117-52.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORTODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros
RECORRIDO: ANA PICOLI e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. VÍNCULO OBRIGATÓRIO A CARTÃO DE CRÉDITO. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DOS CONTRATOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade do cartão de crédito atrelados à prestação de serviços odontológicos e condenou os recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de reconhecimento da nulidade dos contratos de cartão de crédito vinculados obrigatoriamente à contratação de serviços odontológicos, bem como a responsabilidade dos recorrentes pelo dano moral suportado pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não demonstrou a regularidade das contratações e a inexistência de falha na prestação do serviço, não se desincumbindo do ônus probatório que lhes cabia.

Restou comprovado nos autos que o consumidor não foi informado adequadamente sobre a possibilidade de optar por outro meio de pagamento ou contratar o cartão de crédito junto a outra instituição financeira, caracterizando a prática abusiva de venda casada, expressamente vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

A nulidade do contrato de financiamento é medida impositiva diante da irregularidade constatada, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Os danos morais são presumidos (in re ipsa), uma vez que a conduta abusiva dos recorrentes impôs ao consumidor prejuízo financeiro e transtornos que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano, justificando a manutenção da indenização fixada na sentença recorrida, mormente considerando a negativação indevida do nome da parte.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Configura prática abusiva e ilegal a vinculação compulsória de cartão de crédito à contratação de serviços odontológicos, caracterizando venda casada e falha no dever de informação, sendo devida a nulidade do contrato e a condenação em danos morais.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, VIII; 39, I; 42, parágrafo único;

Lei nº 9.099/95, arts. 8º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 1012246-21.2020.8 .26.0451 Piracicaba, Relator.: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 09/02/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023;

TJ-SP - RI: 00118879320198260590 SP 0011887-93.2019.8 .26.0590, Relator.: Suzana Pereira da Silva, Data de Julgamento: 07/05/2021, 6ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 07/05/2021
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5020117-52.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CRÉDITO LTDA

RECORRIDOS: ANA PICOLI e MONICA PECCOLO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MONICA PECCOLO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. VÍNCULO OBRIGATÓRIO A CARTÃO DE CRÉDITO. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DOS CONTRATOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade do cartão de crédito atrelados à prestação de serviços odontológicos e condenou os recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de reconhecimento da nulidade dos contratos de cartão de crédito vinculados obrigatoriamente à contratação de serviços odontológicos, bem como a responsabilidade dos recorrentes pelo dano moral suportado pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não demonstrou a regularidade das contratações e a inexistência de falha na prestação do serviço, não se desincumbindo do ônus probatório que lhes cabia.

Restou comprovado nos autos que o consumidor não foi informado adequadamente sobre a possibilidade de optar por outro meio de pagamento ou contratar o cartão de crédito junto a outra instituição financeira, caracterizando a prática abusiva de venda casada, expressamente vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

A nulidade do contrato de financiamento é medida impositiva diante da irregularidade constatada, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Os danos morais são presumidos (in re ipsa), uma vez que a conduta abusiva dos recorrentes impôs ao consumidor prejuízo financeiro e transtornos que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano, justificando a manutenção da indenização fixada na sentença recorrida, mormente considerando a negativação indevida do nome da parte.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Configura prática abusiva e ilegal a vinculação compulsória de cartão de crédito à contratação de serviços odontológicos, caracterizando venda casada e falha no dever de informação, sendo devida a nulidade do contrato e a condenação em danos morais.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, VIII; 39, I; 42, parágrafo único;

Lei nº 9.099/95, arts. 8º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 1012246-21.2020.8 .26.0451 Piracicaba, Relator.: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 09/02/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023;

TJ-SP - RI: 00118879320198260590 SP 0011887-93.2019.8 .26.0590, Relator.: Suzana Pereira da Silva, Data de Julgamento: 07/05/2021, 6ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 07/05/2021

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora ajuizou a presente ação em face de Ortodonto Serviços Odontológicos Ltda. e Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda., pleiteando a devolução dos valores pagos por serviço odontológico que alega não ter sido adequadamente prestado pela primeira requerida. Requer, ainda, a condenação por danos morais, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e o cancelamento do cartão de crédito emitido pela segunda requerida.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, mantenho a liminar a seu tempo deferida para determinar a baixa da negativação do nome da consumidora, cancelo os contratos em nome da parte autora junto as rés sem qualquer ônus à parte requerente, ficando as requeridas obstadas de realizarem novas cobranças ou de promoverem nova negativação, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Condeno SOLIDARIAMENTE as requeridas ao pagamento à parte requerente do valor de R$9.689,30, a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Condeno as requeridas, ainda, também de forma SOLIDÁRIA, ao pagamento à parte requerente do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data.

Irresignada, a parte requerida Brasil Card Instituição de Pagamentos Ltda. interpôs o presente recurso inominado, sustentando que a contratação do cartão de crédito utilizado no pagamento do tratamento odontológico ocorreu de forma voluntária, mediante apresentação de documentos pessoais e assinatura de contrato claro, no qual constavam todas as informações da operação. Alega que a autora teve plena ciência da forma de pagamento e que não houve qualquer vício de consentimento ou falha na prestação de informações.

Afirma, ainda, que não integra a cadeia de fornecimento do serviço odontológico, atuando apenas como administradora do meio de pagamento, não podendo ser responsabilizada por eventuais falhas da clínica. Defende a legalidade da negativação, realizada diante da inadimplência contratual, no exercício regular de direito. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, afastando a condenação por danos materiais e morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, caberia à parte recorrente comprovar a validade dos contratos de financiamento firmados com o consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Entretanto, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não logrando êxito em demonstrar a regularidade das contratações e a inexistência de falha na prestação do serviço.

No caso em exame, não há elementos seguros que comprovem ter sido facultado ao consumidor a possibilidade de contratar o crédito junto a outra instituição financeira, tampouco que tenha sido devidamente informado sobre a ausência de obrigatoriedade da contratação do cartão de crédito vinculado e existência de outras formas de pagamento do serviço. Diante desse contexto, resta configurada a abusividade da cobrança imposta, em razão da prática de venda casada.

A venda casada configura prática comercial abusiva expressamente vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que proíbe o fornecedor de condicionar o fornecimento de um produto ou serviço à aquisição de outro. No caso dos autos, o consumidor foi compelido a pactuar o cartão de crédito como condição para a contratação do serviço odontológico prestado pela empresa ORTODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA, caracterizando violação aos princípios da transparência e da liberdade de escolha do consumidor.

Assim, diante da manifesta irregularidade contratual, reconheço a nulidade do contrato de cartão de crédito, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

Prestação de serviços odontológicos. Anulatória c.c. indenização por danos morais . Alegação de induzimento a erro e venda casada. Sentença de improcedência. Relação de consumo. Não aperfeiçoamento dos contratos . Financiamento atrelado. Defeito do negócio jurídico aferido. Art. 138, CC . Anulação. Efeitos reflexos em relação ao financiamento. Dano moral configurado e imputado à clínica odontológica. Indenização arbitrada em R$ 3 .000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Demanda parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido . Sob a ótica da boa-fé e segundo o Código de Defesa do Consumidor, cabe considerar a escolaridade da autora e o contexto em que firmados os contratos, inclusive com financiamento casado. A vontade manifestada da autora compreende noção inexata acerca da clínica, sendo conferido o grau baixo de escolaridade da consumidora e a especificidade dos contratos, inclusive de financiamento, redigido em letras minúsculas. A anulabilidade se dá por força de defeito do negócio jurídico, sendo caso de erro essencial e falta de conhecimento. Não há destaque para o nome fantasia da empresa no contrato, condizente com a alegação de erro essencial de pessoa, sendo comprovado o agendamento em outra clínica e o elemento volitivo não aferido, sem prejuízo do reconhecimento do desrespeito ao dever de informação (art . 6º, III) e de prática abusiva (art. 39, V) previstos no Código de Defesa do Consumidor. O dano moral é imputado à corré Q Sorriso, diante da situação vivenciada pela autora, a privação do bem-estar e o menosprezo em dar solução ao caso, sendo imputada dívida e financiamento em seu nome. O arbitramento é feito conforme critérios orientadores, em R$ 3 .000,00, seguindo a razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-SP - Apelação Cível: 1012246-21.2020.8 .26.0451 Piracicaba, Relator.: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 09/02/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023).

Ação declaratória e indenizatória. Relação consumo. Tratamento odontológico oferecido a pessoa idosa e de poucas letras, com venda casada de cartão de crédito – Abusividade – Infração ao artigo 39, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90)– Origem do débito controvertida, na medida em que o tratamento odontológico não chegou a sequer ser efetivamente prestado a consumidora . Nulidade da contratação e inexigibilidade do débito dela decorrente. Danos morais bem reconhecidos. Valor fixado com moderação, a ser pago, em caráter solidário, pelas empresas rés. Montante que foi fundamentado a contento na origem e se mostra compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis à espécie . Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recursos inominados desprovidos". (TJ-SP - RI: 00118879320198260590 SP 0011887-93.2019.8 .26.0590, Relator.: Suzana Pereira da Silva, Data de Julgamento: 07/05/2021, 6ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 07/05/2021).

Diante dessas violações aos direitos do consumidor, é imperiosa a declaração de nulidade da contratação e rescisão dos contratos coligados de prestação de serviços odontológicos e de cartão de crédito.

Outrossim, entendo que postura dos recorrentes ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sendo devida a condenação em danos morais em razão da falha na prestação de serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, mormente considerando a inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito.

Apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)